Tribunal: TJPA
Processo: 0804386-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804386-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO WESLEY BEZERRA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
: Roubo – Conversão do Flagrante em Decreto de Prisão Preventiva e Indeferimento de Revogação – Decisões fundamentadas. 1). Excesso de Prazo – Feito conduzido dentro da normalidade; 3). Risco de contaminação pelo Covid-19 – Matéria não submetida ao Juízo
a quo
- Supressão de instância, além da ausência de comprovação de que o paciente integre grupo de risco – Não conhecimento – Medidas Cautelares – Insuficiência quando presentes os requisitos da prisão preventiva – Paciente que responde por dois outros crimes de roubo - Condições pessoais – Irrelevância (Súmula nº 08 do TJE/PA). Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANTONIO WESLEY BEZERRA DA CONCEIÇÃO,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará - Proc. nº 0004801-86.2019.8.14.0111 -
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente
foi preso em flagrante no dia 11.07.2019, convertido em prisão preventiva, pela prática

do crime previsto no art. 157,
caput
do CPB, através de decisão carente de fundamentação; além do excesso de prazo no confinamento; somado ao não cumprimento das orientações do CNJ, que trata sobre o risco do COVID-19, havendo possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pede então, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior
(fls. 103/104-ID Num
3056437), assim como o prestadas as informações de estilo (fls. 112/115-ID Num 3079178)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem (ID Num
3142502)
.

Os autos vieram a mim, vez que distribuídos durante a minha licença por motivo de saúde
.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
segregado há dez meses, configurando o excesso de prazo, além da suposta ausência de fundamentação da decisão que converteu o flagrante em preventiva (fs. 116/120 - ID
Num. 3079180) e a que indeferiu pedido de revogação (fls. 26/28 – ID Num 3052209)
, agregado ao suposto não cumprimento das orientações e da Recomendação nº 62/2020, do CNJ.

Pois bem. Extrai-se do constante dos autos e dos informes do Juízo (
ID Num fls. 112/115-ID Num 3079178
), que na noite do dia 17.07.2019, o
ora paciente, mediante grave ameaça, tentou roubar uma moto e subtraiu o aparelho celular da vítima, vindo a ser preso, em seguida, pela Polícia do local.

O Juízo converteu o flagrante em preventiva, com a seguinte fundamentação:

1. Análise do Auto
.

“
Pela descrição fática acima consignada, o(s) autuado(s) foi(ram) preso(s) na situação de flagrante presumido, descrito no artigo 302, IV, do Código de Processo Penal, eis que foi encontrado e preso pela Polícia Militar logo depois de ter sido reconhecido pela vítima como o suposto autor do fato. Da análise dos autos, depura-se terem sido cumpridos os requisitos formais para a lavratura do auto de prisão em flagrante, na medida em que foram ouvidos o condutor, as testemunhas, a ofendida e o flagrado, e os depoimentos por todos assinados; também foi expedida a nota de culpa no prazo legal, bem como foi o flagrado cientificado dos seus direitos e garantias constitucionais; igualmente, também foi lavrado o auto de apreensão e apresentação de objeto e auto de entrega dos objetos recuperados. Por fim, há certidão noticiando a não comunicação do auto à DP, em razão de que não há, atualmente, Defensor Público titular, tampouco membro desta honrosa instituição respondendo cumulativamente nesta comarca; já o MP foi comunicado pessoalmente no seu prédio sede, conforme se denota da certidão no ofício de comunicação. CONTEÚDO 1 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ CONSULTA DE PROCESSOS DO 1º GRAU Portanto, o auto de prisão em flagrante está revestido (formal e materialmente) dos pressupostos previstos no art. 302 do Código de Processo Penal e das formalidades exigidas pelos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal. 2. Da prisão preventiva Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do(s) suposto(s) agente(s) criminoso(s) no cárcere, mediante a decretação de sua(s) prisão(ões) cautelar(es), sob a modalidade preventiva. Isto porque, a materialidade e os indícios de autoria do(s) possível(is) crime(s) se esboçam do boletim de ocorrência (f.) e, sobretudo, do cotejo das declarações da(s) vítima(s), dos depoimentos das testemunhas, e do interrogatório do flagrado, os quais revelam, em princípio, a ação hipoteticamente criminosa – mediante ato de violência (tentativa do suspeito de segurar a vítima e retirá-la da motocicleta em movimento) – pela qual redundou no desapossamento do aparelho celular da ofendida. Tais indícios, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva. Em igual passo, entendo também que o investigado representa ameaça à ordem pública, observada no caso sob a perspectiva da periculosidade do agente, já que se encontra respondendo a dois processos-crime por fato criminoso de igual natureza, junto ao Juízo Criminal da Comarca de Paragominas, conforme se extrata da certidão judicial de antecedentes criminais de fl. 24. Diante desse panorama, revela-se concreta a contumácia do investigado na prática de fatos delituosos, traço este que agride frontalmente o fundamento da garantia da ordem pública. Decerto, a liberdade do flagrado, nesse contexto fático, soaria como verdadeiro desprestígio às instituições públicas, sendo interpretado pela sociedade como uma carta de autorização para a reiteração das condutas outrora perpetradas. Além disso, o(s) crime(s) imputado(s) ao investigado também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a(s) pena(s) máxima(s) em abstrato do(s) crime(s) provisoriamente atribuído(s) ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos arts. 5º, LXII, da CR/88, e 301 ss. do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de ANTONIO WESLEY BEZERRA DA CONCEIÇÃO, vulgo FOGUINHO, já qualificado no auto. Por conseguinte,
CONVERTO SUA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
, o que faço, agora, com amparo no art. 310, inciso II, c/c os arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n. 12.403 de 4 de maio de 2011. Por outro lado, tendo em vista o que dispõe o art. 4º da Resolução 213 do CNJ, torno prejudicada a realização de audiência de custódia, tendo em vista que o flagrado não constituiu advogado tampouco há órgãos de execução titular da DP nesta Comarca, o que torna a designação da audiência um ato processual incerto e eventual.
Então, no tocante a ausência de fundamentos para o confinamento, se percebe da transcrição acima, que
a
conversão se deu de forma escorreita e fundamentada,
para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
”
.

Como visto, a
decisão
acima transcrita, na parte que interessa, contém fundamentação idônea, assim como a que manteve o confinamento (
Num. 3052209)
,

e são no
intuito de resguardar a ordem pública
,
demonstr
and
o sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do paciente, verificando-se estarem
motivados
os argumentos expendidos pelo Juízo de origem, onde há a indicação de fatos concretos que justificam o alegado risco para a ordem pública
,
além do fato de ANTÔNIO responder por outras duas ações penais, também pela prática do crime de roubo
(Processos
004760-15.2017.8.14.0039 e 0004741-09.2017.8.14.0039 em tramitação na Vara Criminal de Paragominas/PA)
.

D
iante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, e do risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública,
e, presentes os requisitos da custódia cautelar,
as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.

Quanto ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra nenhum retardo que possa ser atribuído ao Juízo,
além do
procedimento encontrar-se com audiência de instrução e julgamento, cujo estava desiganado para o dia 01.04.2020
, e somente não se realizou em obediência
a Portaria Conjunta

nº. 4, de 19 de março de 2020, que suspendeu o expediente presencial em todas as unidades

administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Pará no período de 20 de março até 30

de abril, com as devidas prorrogações.

De outra parte, o constrangimento ilegal como decorrência de excesso de prazo na formação da culpa constitui antiga criação pretoriana que, preteritamente, contemplava mera soma de prazos processuais.

Todavia, justamente por resultar de tal criação, com o passar do tempo, constatando-se não ser razoável a desconsideração de circunstâncias peculiares a cada processo, passou a jurisprudência a se orientar no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes.

In casu,
diversamente do sustentado
na
impetr
ação
, não se evidencia o alegado
retardo injustificável na instrução
ilegal, porque
,
com a suspensão dos atos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus,
logicamente, um pouco mais
extenso
provavelmente
será o lapso temporal que transcorrerá até o encerramento da instrução
, esta, mesmo com o imprevisto do relacionado com o COVID-19, transcorre dentro da normalidade.

No que diz respeito ao risco de contágio do COVID, e consequente violação a Recomendação do CNJ, cumpre consignar, ante os termos do arrazoado e o constante dos autos, não se tem notícia, de ter o impetrante, formulado ao juízo da origem pedido de liberdade provisória ou de colocação do paciente em prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus, afigurando-se defeso o pronunciamento sobre tal questão neste grau recursal, sob pena de incorrer-se em supressão de instância.

Some-se a isso, o fato de que o paciente é um jovem de 20 anos, e não foi anexado qualquer documento e/ou laudo que ateste integrar ele, ANTÔNIO, a grupo de risco do COVID-19, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas na Recomendação nº 62 do CNJ, pois além de encontrar-se acautelado pela imputação de crime hediondo, qual seja, homicídio qualificado, praticado com extrema violência, o mesmo não pertence ao grupo de pessoas que possuem maior risco de contágio.

Assim diante dos fatos e a enorme sensação de insegurança que vem brotada, está à situação fática a merecer tratamento diferenciado das autoridades para coibir esta ascensão delitiva
,
e,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás, nem tanto (responde por outros crimes),
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM, EM COMPASSO COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

JULGAMENTO PRESIDIDO PEL
O

EXCELENTÍSSIM
O

SENHOR

DESEMBARGADOR

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
10
de
junho
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 15/06/2020